Tribunal: TJBA
Processo: 8000933-94.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000933-94.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO BOSCO RIBEIRO MACEDO

Advogado(s)
:

APELADO: RICARDO WAGNER DE SOUZA MIRANDA

Advogado(s)
:
INDIRA CECILIA SILVA MIRANDA, ARNALDO DE SANTANA SILVA, CARLOS GABRIEL DE CARVALHO LACERDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR AO ESBULHO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO ESSENCIAL AO DEFERIMENTO DO PLEITO REINTEGRATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 561, I DO CPC/2015.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000933-94.2022.8.05.0244
, tendo como Apelante
JOAO BOSCO RIBEIRO MACEDO
e Apelado
RICARDO WAGNER DE SOUZA MIRANDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada em sistema eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator